Tribunal: TCU
Processo: 016.091/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4677/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.091/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniel Vieira de Souza Santos (CPF XXX.059.847-XX); David dos Santos de Souza Menezes (CPF XXX.019.017-XX); Eduarda Carvalho Silveira (CPF XXX.934.061-XX); Emilli Barreto de Oliveira (CPF XXX.781.677-XX); Evellin Ferreira de Oliveira (CPF XXX.092.187-XX); Livia Gabrielly Leonardo de Morais (CPF XXX.962.317-XX); Luis Claudio Anselmo Ribeiro (CPF XXX.316.477-XX); Maria Clara de Moraes Gilo (CPF XXX.689.014-XX); Mariana Cristina da Silva Maia (CPF XXX.494.217-XX) e Renan Stilli Arruda (CPF XXX.602.758-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.